Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719914-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Ação de Busca e Apreensão ajuizado por BANCO PAN S/A, processo n. 0706858-25.2023.8.07.0003. Na petição juntada ao ID 47735017, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator